Tribunal: STF
Processo: AI 363510
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRASLADO DE PEÇAS: PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS ADVOGADOS DAS PARTES.
CPC, art. 544, § 1º, redação da Lei 8.950, de 13.12.94. Súmula 288.
I. - Confirmação da Súmula 288 pelo Plenário do STF: Ag.
137.645 (AgRg)-DF.
II. - As procurações outorgadas aos advogados do agravante
e do agravado são de traslado obrigatório. A ausência de qualquer
delas inviabiliza o agravo.
III. - Impossibilidade de apresentação da peça quando da
apresentação do agravo regimental.
IV. - Agravo não provido.